Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705935-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE.DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 2. A prova de que a conta poupança está sendo desvirtuada pela correntista cabe ao credor, que desse ônus não se desincumbiu. Impõe-se, assim, a liberação da penhora dos valores constritos na conta de poupança da Agravante, declarando a impenhorabilidade por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a penhora de valores bloqueados da conta poupança do recorrido, considerando que não restou comprovado pelo devedor que o depósito é efetivamente destinado à reserva de capital – para a sua subsistência – sem desvirtuamento da conta, autorizando-se, dessa forma, a mitigação da proteção legalmente imposta, permitindo-se a penhora pretendida. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 28828462). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo na hipótese o enunciado 83 da Súmula dessa Corte de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL . EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GUGEL DE FARIA, DJe 14/9/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus da prova de que a conta poupança da parte recorrida está sendo desvirtuada por ela (ID 27942474). Assim, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005